Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-76.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010784-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CLERY DE ALMEIDA BORGES - CPF: 305.929.091-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

No julgamento do REsp n.º 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.

Diante da ausência de comprovação nos autos de atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como ausente o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a multa diária aplicada quando da concessão da tutela antecipada não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
em relação à sentença proferida na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica,
que julgou procedente o pedido da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que em assistência à
Clery de Almeida Borges
, compeliu o apelante a promover a realização de cirurgia para tratamento de fratura de quadril direito, fixando multa diária por descumprimento, bem como condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O apelante alega em síntese, que cabia a apelada comprovar os elementos constitutivos do seu direito consubstanciado na urgência ou necessidade do tratamento médico e no risco de morte, ademais, pleiteia a reforma da sentença no que tange à condenação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e o afastamento da multa cominatória (Id. 2348927; 2348969).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando o desprovimento do apelo (Id. 2348997; 2349095).

A apelação foi recebida nos termos dos artigos 1.010, § 3º, e 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, porque tempestiva.

Instada à manifestação a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, suprimindo da sentença a condenação à multa cominatória bem como a exclusão da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 2638948).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020